Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-30.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005712-30.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA DA SILVA INACIO - CPF: 042.494.171-66 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1o Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2o Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005712-30.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
LETICIA APARECIDA
DA SILVA INACIO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS
DO
RIO VERDE.
LEI 3.278/2021.

PRAZO NÃO RESPEITADO.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO.
INCONSTITUCIONALIDADE.

CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
I.

RELATÓRIO

Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95. II. PRELIMINAR
Por

inexistirem

preliminares
,
passo
à
análise
do
mérito
. III. MÉRITO
Cumpre

anotar
que
o

caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
. LETICIA APARECIDA DA SILVA move a
presente

demanda

em
face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. A
controvérsia
dos autos
cinge
-se
quanto
a
regularidade
no
contrato

temporário

pactuado
entre as
partes
,
bem

co mo eventual direito a percepção de férias e adicional
de 1/3 de
férias
do
período

laborado
.
Alega
a parte
Requerente
que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com a
Administração

Pública
Municipal, de 2019 a 2022, no cargo de
professora
.
Argume
nta
ainda
que,
os

contratos

pactuados
,
anualmente
e/
ou

semestralmente
,
têm

sido

renovados

pelo

Requerido
,
gerando
o
vínculo
de
mais
de 04 (
quatro
)
anos
de
exercício
da
profissão
.
O
Município

apresentou

contestação

arguindo
o
caráter

administrativo
do
víncu
lo

contratual
com a parte
Requerente
, o que
torna

impossível
a
concessão
do
pleito

desta
.
Pois

bem
.

A
prescrição
é
quinquenal
e
atingirá

apenas
a
parcelas

devidas

há

mais
de 05 (
cinco
)
anos
da
propositura
da
ação
.
Como se
sabe
,
em

situações

urgentes
e
impr
evisíveis
, a parte
Requerida

pode

realizar

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
exercer

também

atividades
de
necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional

interesse

público
,
autorizando
-
se a

c
ontratação

temporária

nos

moldes
do art. 37, IX, CF.
Ainda
, o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal no 1.115/2004, a
qual

previa
a
possibilidade
de
contratação
de
servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
,
verbis
: Art. 2o
Consid
era
-se
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
: [...]
III -
admissão
de professor
ou
professor
substituto
;
Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
: [...] III -
até
um
ano
, no
caso
do

inciso
III do art.
2o; (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010) [...] § 2o
Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser

prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afasta
mento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.
(
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)
Não

apenas
, a
partir
de
novembro
de 2021, a
matéria

passou
a
ser

regulada
pela Lei Municipal no 3.278/2021, que
introduziu
as
seguintes

modificações
: Art. 6o
As

contr
atações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: [...]
II -
até
12 (doze)
meses
,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art.
2o
desta
Lei;
§ 1o
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

pro
rrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
§ 2o
Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser

prorrogado

por

iguais
e
sucessi
vos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. In
casu
, o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 2019
até
2022,
conforme

os

holerites

juntados
no Id no 122239366, o que
revela
,
ao

contrário
do
defendido
pela
M
unicipalidade

Requerida
,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse

modo
, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
, o que,
conforme

supramencionado
,
descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Tampouco

comporta

guarita

a

alegação
do
Requerido
, no
sentido
que
o

vínculo

temporário
da parte
autora

estaria
no
prazo
legal
permitido
, ante a
possibilidade
de
até
04 (
quatro
)
prorrogações
.
Isso

porque
,
tanto
a Lei Municipal no 1.115/2004
quanto
a Lei Municipal no 3.278/2021
restringem

tal

cenário

aos

casos
de
contratação
para
substituição
de professor
efetivo
que
tenha

assumido

algum
cargo
em

comissão
,
permissivo
legal
esse
que
não

foi

comprovado

em

relação
à
contratação
da parte
autora
. Desta forma, o
pedido
para
pagamento
de
adicional
de
férias

acrescido
de 1/3 (um
terç
o
),
aplica
-se o
Tema
551 do STF,
transitado

em

julgado

em
21/10/2020,
assim

ementado
:
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
Portanto
, a parte
autora

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constituci
onal
do
período
de 2019 a 2022.
IV. DISPOSITIVO
Diante

do

exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para: DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuado
entre as
partes

pelos

pe
ríodos
de 2019
até
2022,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
; CONDENAR o
Município
,
em

relação

ao

período

não

prescrito
,
ao

pagamento
das
férias

proporcionais

acrescida
do
terço

cons
titucional

correspondente

ao

período
de 2019 a 2022,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as
partes
,
tudo
a
ser

apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão

ser

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que as
parcelas

de
veriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ).
A
partir
de
dezembro
de 2021,
deve

inc
idir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
no 113/2021;
Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

requerimento
de
exe
cução
,
certifique
-se e
arquive
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.
Ana
Candida

Lamoia
de
Moraes

Britto

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
,
Homologo
, para q
ue
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Lucas
do
Rio Verde/MT, data
da
assinatura

eletrônica
.Melissa de Lima
Araújo

Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a) as
contratações

não

são

prorrogações
,
sendo

autônomas
,
pois

decorrentes

cada

uma
, de um
proces
so

seletivo

diverso
; b)
cada

contrato
, fora
originado

por

uma

necessidade

justificada
; c)
não

ocorreu
a
desvirtuação
dos
contratos
; d)
os

editais
de
convocação

possuem

origem

em

processos

seletivos

simplificados
; e) a
contratação
de professor
substituto

po
r

meio
de
processo

seletivo
,
foi

em

caráter

temporário
e
excepcional
.

3.
C
ontrarrazões

apresentadas

requerendo
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
co
ntratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

5.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
p
ela Lei 3.278/2021
,e, nos termos dos
arts
. 2o e 6o dessa norma,
será possível a contratação temporária por
: (i)

até 06 (seis) meses
,
nos casos de: a) assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; b) calamidade pública; c) situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;
(
ii
)

até 12 (doze) meses
, para os casos de: a) professores; b) atividades técnicas não permanentes para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado; c) substituição de efetivo; d) emergências ambientais; e) serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas
. É
admitida uma única prorrogação
desses prazos, nos termos do
art. 6o, §1o, da Lei 3.278/2021
, ressalvado o caso de professor e atividades técnicas não permanentes do órgão, ocasiões em que será aceito até 4 prorrogações
.
O
trabalho
de
Professora
do
Ensino

Superior pelo

prazo
de59
meses

não

pode

ser

admitido

como
de
natureza

temporária
.

6.
Férias
e
Terço

Constitucional
.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas
(
Fér
ias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
d
e
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

7.
Contrato

temporário

renovado

mediante

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária

ser

precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
,
visto
que é
im
prescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela parte
recorrente
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024